Tribunal: TJDFT
Processo: 0744601-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744601-44.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELICA DE JESUS BARBOSA AGRAVADO: MAURICIO BARROS E SILVA GALVAO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANGÉLICA DE JESUS BARBOSA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em sede do cumprimento de sentença n. 0722737-55.2022.8.07.0020, iniciado em seu desfavor por MAURÍCIO BARROS E SILVA GALVÃO-ME, rejeitou a exceção de pré-executividade e indeferiu o pedido de nulidade da citação, ao argumento de que a excipiente não comprovou que não mais residia no endereço objeto da citação – Rua 17, lote 5, apartamento 907, Sul, Águas Claras, Brasília/DF. Na origem, cuida-se de ação monitória ajuizada pelo agravado em decorrência de inadimplência em relação ao custeio de despesa com medicina veterinária prestada à agravante, no valor histórico de R$ 1.939,09 (mil, novecentos e trinta e nove reais e nove centavos). O processo tramitou à revelia e foi sentenciado em 12/04/2023, consoante ID. de origem n. 154915278. Em suas razões recursais (ID. 65301446), a agravante alega que a citação apenas fora realizada em 2023, mas que já residia em outro domicílio, uma vez que se mudou em junho de 2021 do endereço citando. Conclui pela nulidade da citação. Afirma desconhecer a pessoa signatária da AR. Indica violação ao artigo 284, §§ 1o e 4o do CPC. Com esses argumentos postula, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para, reformando a r. decisão recorrida, declarar a nulidade da citação. Sem preparo, uma vez que a agravante litiga amparada pelo pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em sede de cumprimento de sentença no ponto em que rejeitou a exceção de pré-executividade. Trata-se, portanto, de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, é preciso salientar que, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a agravante pretende, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal cinge-se à presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos a desafiar o deferimento da antecipação da tutela recursal. No direito processual civil brasileiro, a citação por aviso de recebimento (AR) é uma forma de citação indireta que goza de presunção de validade relativa. Essa presunção baseia-se na confiança de que os Correios seguirão os procedimentos corretos ao realizar a entrega, considerando o destinatário e o endereço fornecidos. No entanto, tal presunção não é absoluta, podendo ser desconstituída mediante prova em contrário. A presunção relativa decorre do princípio da boa-fé processual, pois se pressupõe que, tanto o funcionário dos Correios quanto o destinatário, agirão corretamente. A confiança no serviço postal e no cumprimento do protocolo de entrega justifica essa presunção, o que proporciona agilidade ao processo. De seu turno, o caráter relativo se explica pela possibilidade de erros, como a entrega em endereço incorreto ou a pessoa diferente do destinatário, mesmo que o serviço dos Correios seja, em regra, confiável. O legislador reconhece que falhas humanas ou circunstanciais podem ocorrer. Assim, embora a entrega equivocada a pessoa estranha ao processo não seja presumida, também não é descartada como impossível. Para desconstituir a presunção de validade em uma exceção de pré-executividade, o excipiente deve apresentar provas pré-constituídas que demonstrem a falha na citação. A agravante, como única demonstração de robustez aos seus argumentos, apresenta termo de vistoria inicial em relação a apartamento situado na Avenida Araucárias, Lote 4155, Bloco C, apartamento 609, Águas Claras/DF, para o qual teria se mudado. Contudo, não apresenta documentação relativa ao imóvel onde ocorrera a citação. Não há informação se o imóvel é de sua propriedade, ou se lá residia em comodato, ou aluguel, tampouco fora viabilizada documentação de qualquer espécie, qualquer contrato ou declaração condominial relativa ao seu período de residência. Neste aspecto, o fato de que havia contrato de outra locação em seu nome, não permite, por si só, afastar a presunção de validade da citação, sobretudo pela simples constatação que a existência de contrato de locação não vincula a pessoa locatária a este único domicílio. Ademais, mesmo o contrato do imóvel superveniente, único apresentado, é também incompleto. Apenas há informação da vistoria. Ademais, os pagamentos desembolsados pela mãe da executada não são creditados ao locador, mas à pessoa terceira, cuja vinculação ao contrato é desconhecida. Reconheço, nesse sentido, a ausência da probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2024 às 05:45:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora